Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730714-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTIAN ALBERTO BROWNE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido, para declarar a nulidade do auto de infração objeto dos autos, tendo em vista não terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, para lavratura do auto de infração, bem como a ausência de demonstração de que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO. Em suas razões recursais (ID 62688868), o recorrente afirma a inexistência de notificação da autuação da penalidade, o que caracteriza nulidade absoluta. Alega a falta de comprovação da notificação via Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio tecnológico hábil para a comunicação da multa. Conclui que “diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes”. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO De início, tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. O recurso inominado não deve ser conhecido devido à flagrante inovação recursal, em violação ao princípio da estabilização da lide, conforme os arts. 329 e 342 do CPC, e ao princípio da dialeticidade. Em outras palavras, a parte recorrente apresenta uma tese defensiva que não foi levantada na instância inicial, o que impossibilita a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, o seguinte julgado: (...) 2. É inadmissível que a requerida após sentença inove nos fatos alegados, uma vez que viola a dialeticidade recursal. Deveria ter apresentado suas alegações e documentos em contestação, impugnando especificamente os fatos narrados em inicial. (Acórdão 1857839, 07153129120238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, na exordial a parte autora alegou não terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, para lavratura do auto de infração, bem como a ausência de demonstração de que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO. Em recurso, contudo, o autor aduz que “diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao Recorrente, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes”. Ocorre que a alegação de dupla notificação sequer foi objeto de pronunciamento da peça inicial. Além disso, o recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença de que “que a recusa da parte requerente a se submeter ao exame de etilômetro restou incontroversa nos autos”. Ainda não se insurgiu quanto ponto de que “recusando-se a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 165-A do CTB, a conduta da parte autora se subsumiu ao seu preceito primário, motivo pelo qual a aplicação das penalidades e medidas administrativas elencadas no preceito secundário se revela em consonância com a lei”. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem como pela inovação recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito